Tribunal: STF
Processo: RE 91996
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
JÚRI. QUESITOS. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTANCIA QUALIFICATIVA
DO MOTIVO FUTIL (ART. 121, PARAGRAFO 2., II, DO CP) E DA
CIRCUNSTANCIA ATENUANTE GENERICA (ART. 48, IV, 'C', SEGUNDA
PARTE) NÃO IMPORTA EM CONTRADIÇÃO A JUSTIFICAR A NULIDADE DO
JULGAMENTO.
NÃO HÁ CONFUNDIR A ATENUANTE GENERICA MENCIONADA COM A CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 121, PARAGRAFO 1., DO CP.
RE  CONHECIDO E PROVIDO.